Tribunal: STF
Processo: HC 120233
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DA DEFESA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes.



    II – Ordem denegada.